Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-19.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA REMISSÃO JUDICIAL. MAIORIDADE PENAL. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FUNÇÃO PEDAGÓGICA. INEFICÁCIA AO PROCESSO DE REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DO JOVEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A peculiaridade do caso denota que a continuidade do procedimento infracional com a consequente aplicação de medida socioeducativa ao recorrido não atenderia à função pedagógica, tampouco contribuiria para o processo de reeducação e ressocialização do jovem, tendo apenas caráter retributivo e punitivo, o que não se coaduna com os princípios orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Apelação conhecida e não provida.